Tribunal: TJES
Processo: 0004321-76.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004321-76.2014.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: FRANCISCO MARINALDO DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO NOS OMBROS DECORRENTE DE ATIVIDADE LABORAL. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO DE APELAÇÃO E SUCEDÂNEO RECURSAL DO REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação acidentária ajuizada por segurado que alegou redução permanente da capacidade laborativa em razão de doença ocupacional nos ombros, decorrente de sua função como operador de máquinas. Informou ter recebido auxílio-doença entre 27/11/2006 e 17/11/2007, sendo posteriormente indeferido o pedido de concessão de auxílio-acidente pelo INSS. Após realização de perícia judicial que confirmou a existência de nexo causal entre a atividade exercida e a doença, bem como a existência de incapacidade parcial e permanente para a função anteriormente desempenhada, a sentença julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de auxílio-acidente por redução da capacidade laborativa; (ii) estabelecer o termo inicial do benefício; e (iii) determinar os critérios de atualização monetária, incidência de juros moratórios e responsabilidade da autarquia previdenciária pelo pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão do auxílio-acidente exige a presença de lesão decorrente de acidente ou doença relacionada ao trabalho que reduza, ainda que parcialmente e em grau leve, a capacidade laboral do segurado, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/91 e jurisprudência do STJ (REsp 1.109.591/SC; Tema 416/STJ).

4.
O laudo pericial atesta a existência de doença osteomuscular relacionada ao trabalho e conclui pela existência de incapacidade parcial e permanente para a função de operador de máquinas florestais, sendo o autor considerado apto apenas para outras atividades após reabilitação profissional.

5.
O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado na data da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido ao segurado, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que estabelece que, inexistindo requerimento administrativo, o benefício é devido a partir da cessação do benefício anterior.

6
.
As condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se, quanto à correção monetária, ao INPC e, quanto aos juros moratórios, à remuneração da caderneta de poupança, conforme Tema 905 do STJ.

7
.
Com a promulgação da EC nº 113/2021, deve-se aplicar a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros moratórios, a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da referida emenda.

8.
A autarquia previdenciária é isenta do pagamento de custas processuais, conforme art. 8º, §1º, da Lei nº 8.620/93.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso de apelação e sucedâneo recursal do reexame necessário conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e do sucedâneo recursal do reexame necessário e, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face da r. sentença do evento 11466226, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que, na ação previdenciária movida por
FRANCISCO MARINALDO DA SILVA
em desfavor da autarquia previdenciária federal ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a autarquia apelante ao pagamento do “
benefício de auxílio-acidente, na forma do art. 86 da Lei n° 8.123/91, com redação dada pela Lei n° 8.528/97, desde a cessação do benefício n° 518751107-2
”.

Nas razões recursais apresentadas no evento 11466229, a autarquia previdenciária federal, em resumo, alega que:
(I)
“
Ao proferir a sentença, o MM. Juiz de Direito determinou a concessão do auxílio-acidente acidentário a contar da cessação do NB 5187511072 em 16/11/2007. Porém, o perito judicial afirmou que o início da incapacidade decorrente das atividades laborativas teve início somente em 23/09/2008
[...] Assim, na data da cessação do auxílio-doença previdenciário NB 5187511072 em 16/11/2007, o autor ainda não era portador de doença/incapacidade decorrente do exercício das atividades laborativas, não sendo devido o auxílio-acidente desde a sua cessação
”;
(II)
“
nas decisões judiciais proferidas após 8/12/2021 (ressaltando que a EC n. 113/2021 iniciou sua vigência em 9/12/2021, data de sua publicação), requer o INSS seja adotada a Selic, a partir da competência janeiro/2022, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora
”.

Na instância originária, a parte requerente ajuizou a presente ação em razão da alegada aquisição de doença ocupacional nos ombros decorrente de atividade laborativa de operador de máquina que exercia.

Aduz na exordial que “
Percebeu auxilio doença (espécie 31), benef
íci
o n
°
518751107-2, entre 27/11/2006 ate 17/11/2007 no valor inicial de R$ 1.467,19 (mi
l
quatrocentos e sessenta e sete Rea
is
e dezenove centavos) e, como não mais recuperou a plena capacidade laboral, intentou junto ao requerido o benefício auxilio acidente, o que denegado pela autarquia ré
” (fl. 03).

Após regular instrução probatória, com confecção de laudo pericial por profissional nomeado pelo juízo (fls. 193/200), foi proferida sentença de procedência dos pedidos autorais, dada a constatação de que as lesões nos ombros o incapacitam parcial e permanente para o trabalho outrora realizado.

Inicialmente, importa salientar que, segundo preconizam o artigo 59 da Lei 8.213/91
1
e o artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Para caracterização do referido auxílio exige-se a ocorrência de acidente que o torne temporariamente incapaz para a sua atividade habitual, bem como, o nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

A aposentadoria por invalidez – ou por incapacidade permanente segundo a nova nomenclatura –, por sua vez, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (artigo 42, da Lei nº 8.213/1991 e artigo 43 do Decreto nº 3.048/99).

Por outro lado, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
2
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente exige que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, assentou o entendimento de que, para ser concedido o benefício previdenciário do auxílio-acidente, deve ser comprovada a existência de lesão, ainda que em grau diminuto, advinda de acidente de trabalho, que acarrete “
redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
”
3
.

A doutrina
4
, por seu turno, leciona que o deferimento do auxílio-acidente pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos:
(I)
a qualidade de segurado;
(II)
a superveniência de acidente de qualquer natureza;
(III)
a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual; e
(IV)
o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Na seara do nexo de causalidade, cumpre salientar que não se exige que a atividade laboral seja a causa exclusiva do evento acidentário, desde que possua vínculo com a redução ou perda da capacidade de trabalho, ou seja, admite-se, para fins de caracterização do acidente de trabalho, a função laboral como concausa, nos moldes do artigo 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91
5
.

Assim, verifica-se que o laudo pericial produzido nos autos (fls. 193/200) é conclusivo quanto à existência de nexo de causalidade entre a doença que acomete o autor e o seu trabalho, bem como o torna parcial e permanentemente incapacitado para a função que exercia (operador de máquinas florestais), podendo o mesmo ser reabilitado profissionalmente:

[...]

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

R:
As doenças incapacitantes constatadas no presente exame pericial decorrem de patologias, que compõem o rol de doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo relacionadas ao trabalho, da Lista B do Anexo II, do Regulamento da Previdência Social.

4) Doenca/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

R:
Sim. Apresentam fator de risco de natureza ocupacional.

[...] 6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R:
Sim. Em função do quadro mórbido de que é portador, o periciando não consegue, empreender o esforço necessário a execução de tarefas atinentes ao exercício de sua atividade laborativa habitual. Ademais, há risco de agravamento das lesões, ora existentes.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza:

7.1 Permanente (não é possível recuperação) ou temporária (e possível recuperação medicante tratamento)?

R:
Quanto a duração, é permanente, pois revela-se insuscetível de alteração em prazo previsível com os recursos terapêuticos disponíveis no momento.

7.2. Parcial (apenas para determinada atividade) ou total (para todo e qualquer trabalho existente)?

R:
Parcial.

8) Face a sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

R: Está impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra.

Saliento que a própria ré reconheceu a incapacidade laboral do autor para continuar exercendo sua atividade habitual, em função do acidente sofrido, tendo o encaminhado para reabilitação profissional (fl. 148).

Assim, não merece reparos a sentença vergastada que julgou procedente o pedido inicial de condenação da autarquia previdenciária ao pagamento de auxílio-acidente.

No que diz respeito ao termo de início do benefício (DIB), pugna a autarquia recorrente que seja fixada como data de início do benefício a do início da incapacidade informada no laudo pericial.

Contudo, de acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o início do benefício ocorre no dia seguinte à finalização do benefício anteriormente concedido ou do pedido administrativo anterior, ou, na ausência de ambos, na data em que a autarquia foi notificada.

O laudo pericial tem o objetivo de auxiliar o juiz a tomar uma decisão fundamentada em relação à relevância do novo benefício, mas não tem o condão de determinar o momento exato em que a condição incapacitante se manifestou.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA O LABOR. CONCESSÃO. INICIO DO BENEFICIO. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO A QUO. PRECEDENTES. LAUDO PERICIAL. INSERVIBILIDADE PARA FIXAR TERMO INICIAL DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS. 1. (...). 2. Com relação ao termo inicial do benefício, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, pacificou o entendimento de que, na ausência de postulação na via administrativa, é a citação, e não a juntada do laudo pericial aos autos, que deve nortear o termo inicial dos benefícios de cunho acidentário. 3. O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação. 4. Recurso Especial provido para considerar a data da cessação do auxílio doença como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente. (REsp 1838756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU, CASO INEXISTENTE, NA DATA DA CITAÇÃO. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. II – De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, na sua ausência deste, a partir da citação. Entende-se, ainda, que o laudo pericial não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos, mas apenas norteia o livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes. Precedente: REsp n. 1.475.373/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 8/5/2018; REsp n. 1.714.218/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp n. 1.601.268/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe 30/6/2016; e AgRg no REsp n. 1.221.517/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 26.9.2011. III - Recurso especial provido para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo. (REsp 1714507/SC, Rel. Ministr FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

Na hipótese, a cessação do auxílio-doença ocorreu em 16/11/2007, conforme comprova o documento de fls. 121/122, de modo que é esta a data do termo inicial do benefício.

Ademais, o magistrado de primeiro grau também esteve atento (art. 927, inciso III, do CPC) integralmente às diretrizes estabelecidas pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do tema 905 dos recursos repetitivos, quanto à correção monetária e aos juros moratórios, que fixou a seguinte tese:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
6

Contudo, tenho que deve ser observado o disposto no art. 3º da EC nº 113/21, para substituir os supracitados índices pela taxa SELIC a partir do dia 09 de dezembro de 2021. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JUROS MORATÓRIOS. PARÂMETROS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO TEMA N. 905/STJ ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR VÍCIO, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) II - Em melhor análise dos autos, verifica-se que, de fato, o recorrente/embargante não carece de interesse recursal, uma vez que seu pedido é de aplicação da Selic a partir do trânsito em julgado do título executivo, e não a aplicação da referida taxa a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021. Desse modo, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado. III - O julgado da Corte a quo encontra-se em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
deverá ser aplicada a sistemática estabelecida nos Temas n. 810/STF e 905/STJ até o advento da EC n. 113/2021 (9/12/2021), momento a partir do qual se aplicará a Selic.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.417.452/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 21/8/2024.)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. GRAU LEVE. CABIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. 1. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, é devido quando há consolidação de lesões que resultam em redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que parcial e em grau leve, independentemente de impedir totalmente o exercício da atividade laboral. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 416, firmou o entendimento de que o grau da redução da capacidade laborativa não afasta o direito ao auxílio-acidente, sendo suficiente a comprovação de limitação funcional decorrente de acidente. 3. Laudos periciais demonstram a incapacidade parcial e definitiva do autor, decorrente de lesão no polegar esquerdo, que restringe atividades essenciais à profissão de pedreiro, configurando a redução da capacidade laborativa exigida pela legislação previdenciária. 4. O fato de o segurado continuar exercendo atividade laborativa de forma precária não afasta o direito ao benefício, conforme dispõe a Súmula nº 72 da TNU, que reconhece a necessidade de subsistência como causa justificável. 5. O termo inicial do benefício deve observar o art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, sendo fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, em 17/03/2016.
6. A correção monetária deve incidir pelo INPC, e os juros de mora devem observar a remuneração oficial da caderneta de poupança até 09/12/2021, a partir de quando deve ser aplicada a taxa Selic, conforme art. 3º da EC 113/2021 e entendimento do Tema 905 do STJ.
7. Recurso do autor provido. Recurso do réu prejudicado. (TJES; Classe: Apelação 0006604-43.2017.8.08.0014; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 20/02/2025)

Também deve ser reformada a sentença quanto à condenação da autarquia previdenciária ao pagamento de custas, tendo em vista a isenção legal estabelecida no artigo 8º, §1º da Lei nº 8.620/93.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e do sucedâneo recursal do reexame necessária para
D
AR
-LHE
S

PARCIAL
PRO
V
IMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido de:
(I)

extirpar a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento de custas processuais e;
(II)

estabelecer que a partir de 09/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC às parcelas vencidas, índice que compreende correção monetária e juros de mora.

Diante do parcial provimento do recurso, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
.

3
REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010.

4
CASTRO, Carlos Alberto de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário, 19ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 809.

5

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I – o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

[...].

6
REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.